Tribunal: TJPA
Processo: 0000490-43.2008.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
PRESCRIÃÃO â RECONHECIMENTO â CRIME DE ASSOCIAÃÃO AO TRÃFICO DE DROGAS - MATÃRIA DE ORDEM PÃBLICA. Reconhecimento da extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u pela ocorrÃªncia da prescriÃ§Ã£o em rela-Ã§Ã£o ao crime de associaÃ§Ã£o ao trÃ¡fico de dro-gas, uma vez que entre a data da publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a (21.06.2013, fl. 474) e a publica-Ã§Ã£o do AcÃ3rdÃ£o (27.09.21, fl. 582) decorreram mais de 8 anos, nos termos do disposto no art. 109, IV, do CP. Afastada a pretensÃ£o de modi-ficaÃ§Ã£o da pena pelo crime de trÃ¡fico de drogas, eis que nÃ£o foi objeto do apelo. Embargos de DeclaraÃ§Ã£o acolhidos em parte. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00004904320088140049
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: AMILTON BRANDÃO PINHEIRO (ADVOGADO: JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 218.936
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Reconhecimento da extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas, uma vez que entre a data da publicação da sentença (21.06.2013, fl. 474) e a publicação do Acórdão (27.09.21, fl. 582) decorreram mais de 8 anos, nos termos do disposto no art. 109, IV, do CP. Afastada a pretensão de modificação da pena pelo crime de tráfico de drogas, eis que não foi objeto do apelo. Embargos de Declaração acolhidos em parte. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos Embargos Declaratórios e acolhê-los em parte, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, 06 de dezembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00004904320088140049
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: AMILTON BRANDÃO PINHEIRO (ADVOGADO: JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 218.936
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por AMILTON BRANDÃO PINHEIRO em face do Acórdão nº 218.936 que conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Aduz que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação ao tráfico previsto no art. 35 da lei 11.343/06 ao qual foi condenado o ora embargante a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Informa que entre a data da sentença e a data do Acórdão decorreram mais de 8 anos, estando, portanto, prescrito. Acrescenta que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer momento e grau de jurisdição, independentemente de prequestionamento. Pretende ainda o Embargante que seja redimensionada a pena base do crime de tráfico de drogas.

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento somente em relação à prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas, com fundamento no art. 109, IV do CP.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço dos aclaratórios.

De acordo com o disposto no art.109, IV, do CP, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, como é o caso dos presentes autos, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 (dois) e não excede a 4 (quatro).
¿Art. 109, CP - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) IV - em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 (dois) e não excede a 4 (quatro);¿

A pena cominada ao réu pelo delito de associação ao tráfico foi de 3 anos e 6 meses de reclusão. Logo, entre a data da publicação da sentença (21.06.2013, fl. 474) e a publicação do Acórdão (27.09.21, fl. 582) decorreram mais de 8 anos, estando, portanto, extinta a punibilidade do réu pela prescrição, nos termos do disposto no art. 109, IV, do CP.

Desta forma, possui razão o ora Embargante no que pertine à extinção de sua punibilidade em decorrência do prazo prescricional.

Quanto à pretensão de reforma do julgado quanto à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, ressalto que não foi matéria suscitada no apelo, não podendo, portanto, ser analisada em sede de aclaratórios, eis que este se limita à apreciação do que foi objeto do recurso de Apelação.

Desta forma, uma vez reconhecida a prescrição com relação ao crime de associação ao tráfico, a pena definitiva cominada ao réu deve ser modificada, eis que pela regra do concurso material de crimes, art. 69 do CP, as penas dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico foram cumuladas. Logo, retirando-se a pena pelo crime de associação ao tráfico de drogas, restam 6 anos de reclusão e 600 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e dou-lhe parcial provimento para declarar a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição do crime de associação ao tráfico de drogas, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 06 de dezembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator